Tribunal: TJPA
Processo: 0000101-17.2021.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000101-17.2021.8.14.0008

APELANTE: RAIMUNDO DO SOCORRO COSTA BALIEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO:

0000101-17.2021.8.14.0008
.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA:

J
UÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA/PA
.

APELANTE
:
RAIMUNDO DO SOCORRO COSTA BALIEIRO.

ADVOGADO/DEFENSOR
:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO:

JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA
:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA (ART. 147, CP) E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A, LEI Nº 11.340/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE, CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DELITOS AUTÔNOMOS COM BENS JURÍDICOS DISTINTOS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (SURSIS). CABIMENTO. REQUISITOS DO ART. 77 DO CP PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela Defesa contra a r. sentença que condenou o apelante à pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência, em contexto de violência doméstica e familiar.

2.

A defesa pugna, preliminarmente, pela nulidade da ação penal quanto ao crime de ameaça, por ausência de representação formal. No mérito, busca a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a aplicação do princípio da consunção, para que o crime de ameaça seja absorvido pelo de descumprimento de medida protetiva, e, por fim, a concessão da suspensão condicional da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em verificar: a) a validade da representação da vítima para o crime de ameaça; b) a suficiência do conjunto probatório para sustentar o decreto condenatório; c) a possibilidade de aplicação do princípio da consunção entre os delitos; e d) o cabimento da suspensão condicional da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A representação da vítima em crimes de ação penal pública condicionada, no âmbito da Lei Maria da Penha, prescinde de formalidades, bastando a manifestação inequívoca de vontade de processar o agressor. Preliminar rejeitada.

5. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando corroborada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos, o que afasta a tese de insuficiência de provas.

6. É inaplicável o princípio da consunção entre os crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva, por tutelarem bens jurídicos distintos e derivarem de desígnios autônomos, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

7. Preenchidos os requisitos do art. 77 do CP, a suspensão condicional da pena constitui direito subjetivo do réu.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido, apenas para conceder ao apelante o benefício da suspensão condicional da pena (
sursis
), mantendo-se, no mais, a r. sentença condenatória, em consonância com o parecer ministerial.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 77 e 147. Lei nº 11.340/2006, art. 24-A. Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no REsp 2.138.181/GO; STJ - AgRg no RHC 184.513/MS; STJ - AgRg no HC 893896/SC; TJ-MG - Apelação Criminal 0005263-55.2023.8.13.0394.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
RAIMUNDO DO SOCORRO COSTA BALIEIRO
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 147 do Código Penal e no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, à pena total de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Consta da denúncia que no dia 26 de junho de 2020, o apelante, ciente de decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-companheira, Rita da Silva Cavalcante, descumpriu a ordem e, na mesma ocasião, proferiu ameaças de morte contra ela.

A denúncia foi recebida e, após regular instrução processual, sobreveio a sentença condenatória (ID 28713489).

Em suas razões (ID 28713497), a defesa pugnou, preliminarmente, pela rejeição da denúncia quanto ao crime de ameaça, por ausência de representação. No mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requereu a aplicação do princípio da consunção e a concessão do
sursis
.

Em contrarrazões (ID 28713504), o Ministério Público de 1º grau rebateu as teses defensivas, pugnando pela manutenção integral da condenação.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para conceder a suspensão condicional da pena (ID 29289817).

É o relatório.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do RECURSO
.

2. DA PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO

A defesa argumenta que a ação penal pelo crime de ameaça não poderia ter prosseguido por ausência de representação formal da vítima.

A preliminar não merece acolhida.

É cediço que a representação, enquanto condição de procedibilidade nos crimes de ação penal pública condicionada, não exige formalismo. Basta a manifestação inequívoca da vítima no sentido de autorizar a persecução penal contra o seu agressor. No contexto da violência doméstica, essa manifestação é extraída do próprio comportamento da ofendida que, ao buscar o amparo do Estado, demonstra seu desejo de ver o autor do fato responsabilizado.

No caso dos autos, a vítima não apenas registrou boletim de ocorrência, mas também requereu expressamente a aplicação de medidas protetivas de urgência, o que, por si só, configura a representação necessária para a instauração da ação penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 147 DO CP E 39 DO CPP. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA. REPRESENTAÇÃO. DESNECESSIDADE DE FORMALIDADES. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DE INTERESSE NA PERSECUÇÃO PENAL SUFICIENTE.

1.

[...]

2.

Esta Corte Superior de Justiça firmou entendimento no sentido de que a representação exigida nos crimes de ação penal pública condicionada não necessita de maiores formalidades, desde que evidenciado o inequívoco desejo da vítima de dar prosseguimento ao processo penal
. 2.1. No caso, conforme dados do acórdão recorrido, a vítima manifestou interesse na persecução penal a partir do momento em que
levou as ameaças ao conhecimento da autoridade policial, registrando boletim de ocorrência e requerendo medidas protetivas de urgência.
Tal interesse foi ainda corroborado em seu depoimento na instrução criminal. Não há falar, portanto, em ausência de representação.

3.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 2.138.181/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025.) – destaquei.

Assim,
rejeito a preliminar
.

3. DO MÉRITO

3.1 Da Tese de Absolvição por Insuficiência de Provas

No mérito, o recurso não merece provimento. A defesa busca a absolvição do apelante sob o argumento de fragilidade do conjunto probatório, sustentando que a condenação se ampara exclusivamente na palavra da vítima. Contudo, a análise detida dos autos conduz à conclusão de que a materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente comprovadas.

É fundamental ressaltar que, em crimes de violência doméstica e familiar, geralmente cometidos na clandestinidade, longe dos olhos de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância, constituindo-se em valioso e, por vezes, único elemento de prova. Exigir prova externa em tais casos poderia levar à impunidade da grande maioria dos agressores. No caso em tela, o depoimento da vítima, prestado em juízo sob o crivo do contraditório, foi firme, coerente e rico em detalhes ao narrar as ameaças sofridas e o descumprimento da ordem judicial pelo apelante.

Ademais, ao contrário do que alega a defesa, a palavra da vítima não está isolada nos autos. Ela é robustecida por um conjunto de outros elementos que, somados, conferem a certeza necessária para o decreto condenatório. São eles:

a)
O depoimento da filha do casal, Renata Cavalcante Balieiro
, prestado na fase policial, embora não repetido em juízo por questões logísticas, corrobora a dinâmica de violência e as ameaças proferidas pelo réu, servindo como importante elemento informativo para formar a convicção do julgador, nos termos do art. 155 do CPP.

b)
A prova documental inequívoca
, consubstanciada na
certidão
(ID 28713483), que comprova que o réu foi devidamente intimado e tinha plena ciência das medidas protetivas que o proibiam de se aproximar e manter contato com a ofendida. Este documento é crucial, pois demonstra o dolo na conduta de descumprir a ordem judicial.

O Superior Tribunal de Justiça reitera a importância da palavra da vítima em casos como este:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. [...] 5. Destaca-se que,
"em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade"
(HC 615.661/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 30/11/2020). 6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 184.513/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025.) – destaquei.

Dessa forma, o acervo probatório é coeso e seguro. Havendo provas suficientes da materialidade e da autoria, a manutenção do decreto condenatório é a medida que se impõe, não havendo espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

3.2 Da Inaplicabilidade do Princípio da Consunção

A defesa pleiteia, subsidiariamente, a absorção do crime de ameaça pelo de descumprimento de medida protetiva, com base no princípio da consunção. A tese, contudo, não se sustenta.

O princípio da consunção ou absorção, é aplicável quando um crime menos grave (crime-meio) serve como etapa necessária ou fase normal de preparação ou execução para a prática de um crime mais grave (crime-fim), sendo por este absorvido. Para sua incidência, é imprescindível um nexo de dependência entre as condutas.

Não é o que ocorre no presente caso. Os delitos de ameaça e de descumprimento de medida protetiva são
autônomos
, pois tutelam
bens jurídicos distintos
e decorrem de
desígnios (intenções) independentes
. Vejamos:

·

O
crime de ameaça
(art. 147 do CP) tem como bem jurídico protegido a
liberdade pessoal e a tranquilidade psíquica da vítima
. A conduta visa causar temor, intimidar.

·

O
crime de descumprimento de medida protetiva
(art. 24-A da Lei nº 11.340/2006) tutela a
Administração da Justiça
, garantindo o prestígio, a autoridade e a eficácia das decisões do Poder Judiciário.

As condutas não guardam relação de meio e fim. O agente poderia descumprir a medida de afastamento sem proferir ameaças (por exemplo, apenas se aproximando silenciosamente), e poderia ameaçar a vítima sem descumprir a medida de afastamento (por exemplo, por meio de uma ligação telefônica ou mensagem). A prática de ambos os crimes em um mesmo contexto fático configura
concurso de crimes
, e não a absorção de um pelo outro.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1.
CRIMES DE AMEAÇA, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRINCÍPIO DA CONSUÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. CONDUTAS AUTÔNOMAS.
[...] 1. O acórdão impugnado encontra-se em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o princípio da consunção "pressupõe que as condutas tenham sido praticadas em um mesmo contexto fático, guardando entre si uma relação de dependência ou subordinação" [...] Ademais, tendo as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, reconhecido a efetiva autonomia das condutas, não é possível, na via eleita, a desconstituição das referidas conclusões [...]. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no HC: 893896 SC 2024/0061240-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024) – destaquei.

No mesmo sentido, o entendimento de outros Tribunais Estaduais:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. [...]
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS.
[...] 4. Inviável, contudo, a aplicação do princípio da consunção em relação ao crime de descumprimento de medida protetiva, conquanto tratam-se de tipos penais que resguardam bens jurídicos distintos, sendo certo que o acusado praticou dois fatos típicos autônomos. [...] 9. Recurso parcialmente provido.

(TJ-MG - Apelação Criminal: 0005263-55.2023.8.13.0394, Relator: Des.(a) Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues, Data de Julgamento: 06/12/2023, 9ª Câmara Criminal Especializa) – destaquei.

Portanto, por se tratar de crimes autônomos que tutelam bens jurídicos diversos, não há como acolher o pleito de absorção.

3.3 Da Suspensão Condicional da Pena (Sursis)

Por fim, a defesa requer a concessão do
sursis
, previsto no art. 77 do Código Penal. Neste ponto, o pleito merece acolhimento.

A suspensão condicional da pena é um instituto de política criminal que visa evitar o encarceramento de curta duração, reconhecidamente dessocializador, para aqueles que cometem infrações de menor potencial ofensivo e não apresentam periculosidade social. Para sua concessão, a lei estabelece requisitos claros e objetivos.

O apelante foi condenado a uma pena privativa de liberdade de
04 (quatro) meses de detenção
, patamar significativamente inferior ao limite de 2 (dois) anos previsto no
caput
do art. 77.

Ademais, conforme se extrai dos autos, o réu
não é reincidente em crime doloso
e as
circunstâncias judiciais do art. 59 do CP foram consideradas favoráveis
na sentença, tanto que a pena-base para ambos os crimes foi fixada em seu patamar mínimo legal.

Dessa forma, preenchidos todos os requisitos legais, a suspensão condicional da pena deixa de ser uma mera faculdade do julgador para se tornar um
direito subjetivo do réu
. Negar o benefício, neste cenário, configuraria constrangimento ilegal.

Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a concessão dos sursis não encontra vedação automática em crimes praticados no contexto da Lei Maria da Penha, cabendo ao julgador a análise das circunstâncias concretas do caso.

(ag.Rg no AREsp 13105511/RS. Rel.Min.Joel Ilan Pacionirk, Quinta Turma, j.18/06/2019).

No presente feito, verifica-se que o apelante reúne os requisitos legais, sendo suficiente e adequado, para a prevenção e reprovação do delito, a concessão da suspensão condicional da pena.

Assim, impõe-se o provimento do recurso neste particular, para conceder o
sursis
ao apelante.

4. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para conceder ao apelante
RAIMUNDO DO SOCORRO COSTA BALIEIRO
o benefício da suspensão condicional da pena (
sursis
), pelo período de 02 (dois) anos, cujas condições deverão ser estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal, mantendo, no mais, a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 11/09/2025